Tribunal: TJDFT
Processo: 0729366-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729366-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arthur Ribeiro Coutinho Gonçalves da Silva contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação monitória n.o 0747844-90.2024.8.07.0001, ajuizada pelo BRB Banco de Brasília S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante (ID 239797701). Eis a r. decisão agravada (ID 239797701 da origem): “Conforme documento de ID 239115704, verifica-se que o réu recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo réu. Verifico o esgotamento da fase postulatória. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de novas provas, além daquelas que já constam nos autos. Todavia, como forma de evitar possível alegação de cerceamento, faculto às partes a indicação de eventuais provas a serem produzidas, a serem justificadas de forma específica, no prazo de 10 (dez) dias. Nada sendo requerido, remetam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Inconformado, o requerido recorre. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão é genérica e desprovida de fundamentação adequada, violando o art. 489, §1o, do Código de Processo Civil e o art. 93, IX, da Constituição Federal. Alega que sua condição financeira é precária, apontando rendimentos previdenciários brutos anuais de R$ 66.060,96, pagamento de pensão alimentícia anual de R$ 37.005,18, saldo bancário irrisório e dependência de repasses familiares. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja concedida a gratuidade de justiça. Dispensado o recolhimento do preparo, uma vez que o recurso versa exclusivamente acerca do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, II, do Código de Processo Civil, compete ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se verifica perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nem tampouco risco ao resultado útil do processo, pois, neste momento processual, inexiste o dever de o réu/agravante recolher custas ou pagar outras despesas do processo. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Portanto, a ausência, nesta cognição sumária, de requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator